Tribunal: TJES
Processo: 0015317-50.2016.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2022-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0015317-50.2016.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RENAN BOSSER VIEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0015317-50.2016.8.08.0011 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: RENAN BOSSER VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de
Apelação Criminal interpost
o
por
RENAN BOSSER VIEIRA
, irresignado com a r. sentença
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim,
que julgou procedente a pre
tensão punitiva estatal para condená-lo nas penas dos artigos 1
2
, “
caput”,
da Lei 10.826/03, e
28
,
da Lei 11.343/06,
sendo-lhe imposta uma pena definitiva de 01 (um) ano e 16 (dezesseis) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa, p
ara cumprimento no

regime
aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos.

Em suas razões de recurso, a defesa do acusado requer a sua absolvição, haja vista que o Laudo Pericial atestou eficiência negativa para a arma de fogo apreendida. Subsidiariamente, requer que seja afastada a valoração negativa do vetor dos antecedentes criminais, reduzindo a pena-base para o mínimo legal.

O órgão ministerial apresentou as devidas contrarrazões recursais, manifestando-se pelo parcial provimento do recurso interposto, para que seja afastada a circunstância negativa dos antecedentes do réu, fixando a reprimenda base no mínimo legal.

No mesmo sentido foi o parecer da
douta Procuradoria de Justiça, lançado pel
o
ilustre Procurado
r

B
enedito Leonardo Senatore
.

É o relatório. À revisão.

Vitória, 29 de setembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0015317-50.2016.8.08.0011 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: RENAN BOSSER VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
RENAN BOSSER VIEIRA
, irresignado com a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo nas penas dos artigos 12, “caput”, da Lei 10.826/03, e 28, da Lei 11.343/06, sendo-lhe imposta uma pena definitiva de 01 (um) ano e 16 (dezesseis) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa, para cumprimento no regime aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos.

Em suas razões de recurso, a defesa do acusado requer a sua absolvição, haja vista que o Laudo Pericial atestou eficiência negativa para a arma de fogo apreendida. Subsidiariamente, requer que seja afastada a valoração negativa do vetor dos antecedentes criminais, reduzindo a pena-base para o mínimo legal.

O órgão ministerial apresentou as devidas contrarrazões recursais, manifestando-se pelo parcial provimento do recurso interposto, para que seja afastada a circunstância negativa dos antecedentes do réu, fixando a reprimenda base no mínimo legal.

No mesmo sentido foi o parecer da douta Procuradoria de Justiça, lançado pelo Procurador de Justiça Benedito Leonardo Senatore.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 30 de setembro de 2016 o denunciado guardou em sua residência um revólver marca Rossi, calibre .22, com capacidade para 07 (sete) cartuchos, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Infere ainda que, no mesmo local, guardava para consumo próprio 01 (um) pino contendo cocaína.

Pois bem.

Inicialmente, vale ressaltar que a autoria não é matéria de debate pela defesa, haja vista que o acusado confessou a posse da arma de fogo.

A defesa alega que o Laudo Pericial atestou a eficiência negativa da arma, requerendo assim a sua absolvição.

Ressalte-se que no que concerne ao crime em comento,
a lei visa proteger a incolumidade pública, ultrapassando a mera proteção à incolumidade pessoal, bastando a probabilidade de dano, e não a sua ocorrência efetiva.

Assim, trata-se o tipo de delito de perigo abstrato, que tem como objeto jurídico imediato a segurança jurídica e a paz social, bastando para configuração do tipo
a
simples
po
sse
de
arma de fogo,
acessório ou munição
.

Destarte
,
não há como se acolher o pleito absolutório,
uma vez que
irrelevante a demonstração de perigo concreto da conduta perpetrada pelo apelante, bastando portanto, para a configuração do delito, o simples enquadramento no tipo penal, o que
in casu
, restou
devidamente
comprovado
no caderno processual
.

A
demais, as munições apreendidas atestaram eficiência positiva, conforme se extrai do Laudo Pericial.

S
obre o tema colaciono a seguinte orientação jurisprudencial
:

“
PROCESSO PENAL. PORTE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO CONCOMITANTE POR CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça aponta que os crimes previstos nos arts. 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com o porte de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo. Por esses motivos, via de regra, é inaplicável o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição.

2. Esta Corte acompanhou a nova diretriz jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, que passou a admitir a incidência do princípio da insignificância na hipótese da posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento hábil a deflagrá-la.

3. No caso, descabe falar em mínima ofensa ao bem jurídico tutelado pela normal penal incriminadora e, por consectário, em aplicação da bagatela, uma vez que as cinco munições de calibre .40 encontradas no veículo do acusado, embora desacompanhadas de arma de fogo, foram apreendidas no contexto de prisão em flagrante do réu pelo crime de tráfico ilícito de drogas, com a apreensão de significativa e variada quantidade de entorpecentes - 320 gramas de maconha, 378,3 gramas de cocaína e 602 gramas de crack.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 763.871/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 21/9/2022.)
”.

No que se refere à pena-base, é de conhecimento notório que a jurisprudência se firmou no sentido de que as circunstâncias judiciais podem ser analisadas pelo Magistrado de forma discricionária, desde que respeitados os elementos constantes dos autos, sendo que a existência de apenas uma circunstância desfavorável, autoriza a elevação da pena

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 011170160854, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 18/12/2019, Data da Publicação no Diário: 09/01/2020)
.

Conforme se depreende da sentença condenatória, o Magistrado de 1º grau, tendo em vista que a pena-base pode variar entre 01 (um) e 03 (três) anos de detenção, fixou-a em 01 (um) ano, 03 (três) meses e 02 (dois) dias de detenção, em face da valoração negativa do vetor dos antecedentes criminais.

Vale ressaltar que para a consideração dos antecedentes foi apontada condenação penal transitada em julgado por fatos cometidos posteriormente aos fatos em apreço.

Desta forma, assiste razão a defesa, devendo ser considerada neutro o aludido vetor, vez que a jurisprudência ressalta a impossibilidade de utilização de condenações transitadas em julgado por fatos posteriores.

Neste sentido, vejamos:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. PLEITO DE NEGATIVAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÕES ANTERIORES COM TRÂNSITO EM JULGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 444/STJ.

1. Para que fosse possível a análise da pretensão recursal, segundo a qual haveria elementos aptos a justificar a negativação da conduta social do ora agravado, no caso, seria imprescindível o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, o que é defeso no âmbito de recurso especial, em virtude do disposto na Súmula n. 7 desta Corte.

Precedente.

2. "Consoante orientação sedimentada nesta Corte Superior, inquéritos policiais ou ações penais em andamento ou sem certificação do trânsito em julgado, ou mesmo condenações transitadas em julgado por fatos posteriores, não podem ser considerados como maus antecedentes, má conduta social ou personalidade desajustada, sob pena de malferir o princípio constitucional da presunção de não-culpabilidade. Exegese do enunciado 444 da Súmula deste STJ" (AgRg no AREsp 894.405/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 24/5/2016, DJe 13/6/2016).

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 1.954.849/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022)
.”

Portanto,
a
pena base do recorrente deve ser fixada no seu mínimo legal.

Diante dessas considerações, fixo a pena-base em 01 (um) ano de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Presente a circunstância atenuante da confissão, entretanto, em razão da Súmula 231 do STJ, que dispõe que “
a
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
."
, deixo de reduzir a reprimenda do réu, e, não havendo causas de aumento e/ou diminuição, fixo a
pena definitiva em 01 (um) ano de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Mantenho o regime aberto para o início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2º, “c”, do Código Penal.

Na forma do art. 44, §2º, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, a ser definida pelo Juízo da Execução.

Mantenho os demais termos da sentença condenatória.

Ante
o exposto
e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,

CONHEÇO DO RECURSO
,
E DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
para
reduzir a pena-base
do recorrente
para o mínimo legal
.

É como voto.

Vitória, 29 de setembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0015317-50.2016.8.08.0011 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: RENAN BOSSER VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL
–
POSSE

I
RREGULAR
DE ARMA DE FOGO
DE USO
PERMITIDO
-
ARTIGO 1
2
DA LEI Nº 10.826/03

–
ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –
CRIME DE PERIGO ABSTRATO
–
REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – AFASTAMENTO DO VETOR NEGATIVO DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS - CABIMENTO

-

RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.
1
-
Analisando o tipo penal, constata-se que a lei visa proteger a incolumidade pública, ultrapassando a mera proteção à incolumidade pessoal, bastando, portanto, a probabilidade de dano e não a sua ocorrência efetiva.
Assim,
trata-se o tipo
do
crime em análise
de perigo abstrato, que tem como objeto jurídico imediato a segurança jurídica e a paz social, bastando para sua configuração
a
simples po
sse
de
arma de fogo,
acessório ou munição
,
sendo,
inviável o reconhecimento da absolviç
ão
em razão do Laudo Pericial ter atestado a eficiência negativa da arma de fogo
.
Vale ainda consignar, que as munições apreendidas tiveram a sua eficiência positiva. Assim, não há que se falar na pretendida absolvição.
2
-

A
jurisprudência ressalta a impossibilidade de utilização de condenações transitadas em julgado por fatos posteriores,
devendo ser considerado neutro o vetor dos antecedentes criminais e, por sua vez, reduzida a pena-base do recorrente para o mínimo legal.

3
-
Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

Vitória, 29 de setembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.